Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733699-37.2021.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA SANTOS LEAL - ME REU: ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta por PATRICIA SANTOS LEAL – ME, com fundamento no art. 966, incisos VI e VII do Código de Processo Civil, em desfavor de ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 0703102-25.2021.8.07.0020. Na demanda, na qual foi proferida a r. sentença rescindenda, foi decretada a revelia da autora e declarada a conversão do mandado monitório inicial em título executivo judicial, com a devida atualização monetária pelo INPC desde a data de emissão dos títulos, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da primeira apresentação dos cheques (Recurso Repetitivo – Resp 1556834/SP - Tema 942). Além disso, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A autora assevera que o requerido moveu ação monitória em seu desfavor, distribuída para a 2a Vara Cível de Águas Claras, em virtude da impossibilidade de execução de algumas cártulas de cheques, totalizando o valor atualizado de R$ 13.228,74 (treze mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos). Aduz que, embora citada (ID 95890737 dos autos de origem), não exerceu seu direito de defesa por meio de oposição de embargos, por estar passando por sérios problemas de foro íntimo, situação que ocasionou a decretação de sua revelia e a condenação, injusta, pelo magistrado sentenciante. Destaca que a representante da autora e seu marido, Sr. Weberton, trabalham juntos na empresa requerente e descobriram, em 04/02/2020, terem sido vítimas de furtos de 17 (dezessete) cártulas de cheques do Banco de Brasília S. A., conforme ocorrência (ID 30116233). Prossegue a autora relatando que algumas dessas cártulas foram repassadas para o requerido, Sr. Antonio, pelo Sr. Cláudio, que alegou ter feito uma negociação com a representante da autora em decorrência da venda de uma moto Honda/SH 150i DLX 2018/2018, 9C2KF2710JR000970, cor preta e com a Sra. Raimunda, que seria ex-companheira da representante da autora. A requerente destaca que o relato apresentado pelo requerido não tem fundamento, pois desconhece a Sra. Raimunda, o Sr. Cláudio e o requerido, não tendo com eles realizado nenhuma negociação. Assevera que nunca manteve relação de amizade com a Sra. Raimunda e que ela esteve algumas vezes na loja, apenas como cliente. Destaca que a presente ação é fundamental pois a ação monitória foi julgada com base em documentos furtados e sem valor legal. Informa, além do mais, que a presente ação tem escopo de comprovar que as assinaturas constantes nos respectivos títulos não são da sua representante. Ao final, a autora pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência, para o fim de evitar os efeitos da sentença rescindenda. A título de provimento definitivo, a requerente postula a procedência da ação rescisória para fins de rescindir a sentença que julgou procedente a ação monitória de n. 0703102-25.2021.8.07.0020 e, caso necessário, a realização de exame grafotécnico nas cártulas de cheques para comprovar que a assinatura constante dos títulos não é a da representante da autora. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da leitura da confusa petição inicial, observa-se, a princípio, que a requerente está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, pois requer a reforma do r. decisum que converteu, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial. A autora deixou transcorrer em branco o prazo para oposição de embargos à monitória, apesar de citada (ID 95890738 na origem), conforme certificou o sistema de processo eletrônico. Foi decretada sua revelia na sentença proferida nos autos, transitada em julgado em 30/08/2021 (ID 101856245). Na petição da inicial da Ação Rescisória, a requerente alega violação aos incisos VI e VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Contudo, não se verificam presentes as hipóteses ali aventadas. Vejamos. Quanto ao inciso VI do art. 966 do Código de Processo Civil, Daniel Amorim[1] explica: É pacífico na doutrina o entendimento de que a decisão só será rescindível pelo art. 966, VI do Código de Processo Civil, na hipótese de a prova falsa ser o fundamento principal da decisão, de forma que, havendo outros fundamentos aptos a manter a decisão, apesar da existência de uma prova falsa, não caberá a ação rescisória. Não houve esse debate na ação originária, pois a própria autora deixou transcorrer in albis o prazo para oposição dos competentes embargos, conforme já destacado alhures. Dessa forma, incabível o embasamento da presente ação no mencionado dispositivo legal. Noutro norte, razão não socorre a autora quanto à alegada ocorrência da hipótese constante do inciso VII, do art. 966, do Código de Processo Civil. Como se sabe, a prova nova prevista no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil é aquela que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentada em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da sua existência ao tempo do primitivo processo ou por não ter sido possível juntá-la aos autos por motivo estranho à sua vontade. Não é o caso. A autora foi citada para pagar ou opor embargos à Ação Monitória (ID 95890738) e quedou-se inerte. O boletim de ocorrência quanto ao furto dos cheques data de 04/02/2020 (ID 30116233), ou seja, antes da propositura da ação pelo requerido, em 04/03/2021, comprovando que a autora tinha conhecimento da existência dos cheques e do alegado furto, podendo apresentar essa prova no momento apropriado. Para corroborar esse entendimento, trago arestos desse e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA. COMODATO. PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE E-MAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. CAPACIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. 1 - A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Existindo nos autos elementos suficientes para comprovar que as partes necessitam litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser deferido. 4 - As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do CPC/15. Para que uma prova possa ser considerada "nova", amoldando-se à hipótese prevista no inciso VII, faz-se imprescindível que os Autores estivessem impossibilitados de produzi-la ou acessá-la durante a tramitação do processo de origem, por razões alheias à sua vontade, além de ser capaz, por si só, de alterar a conclusão do julgado. 5 - O e-mail supostamente encaminhado pelo Réu para uma das Autoras anos antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo não pode ser considerado como prova nova, se não há nos autos indícios da impossibilidade de acesso ao documento durante o trâmite do processo de origem. 6 - O documento apresentado pelos Autores não seria suficiente, por si só, para assegurar o resultado favorável à pretensão deles, de julgamento de improcedência dos pedidos formulados na demanda de origem. 7 - Os requisitos para a propositura da Ação Rescisória, fundamentada em prova nova, portanto, não foram preenchidos, devendo-se manter a decisão monocrática de indeferimento da petição inicial. 8 - Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1300025, 07045789520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Grifo nosso. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. A revelia que enseja a perda da oportunidade de apresentar provas relevantes em juízo não é passível de se enquadrar na hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC, eis que aquele quem deu causa ao dano é a própria parte processualmente lesada. Inexistindo impugnações quanto à forma da citação ou aos parâmetros de produção de prova no processo originário, não há falar-se em incidência do inciso V do art. 966 do CPC. (Acórdão 1247226, 07259105520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Grifo nosso. Inexistem, portanto, na inicial, argumentos que demonstrem a presença de motivos que justifiquem o ajuizamento desta Ação Rescisória, conforme entendimento desta e. Corte, in verbis: Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).(Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Pelas razões expostas, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, inciso I e art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021 às 15:21:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, pág. 1.481.